Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029297-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WERISSON SANTO PEREIRA - CPF: 082.906.141-01 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO SANTO DA SILVA - CPF: 082.906.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LEI ESPECIAL QUE PREVÊ PRAZOS PRÓPRIOS. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente em decorrência de flagrante por tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput,
e 40, III, da Lei n. 11.343/06), questionando a legalidade da custódia por suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, já que a prisão perdura desde 13/08/2025, sem que haja denúncia formalizada. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em virtude da ausência de oferecimento de denúncia no prazo legal, considerando a peculiaridade de se tratar de crime previsto na Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1. A Lei n. 11.343/2006 estabelece prazos próprios para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, distintos daqueles previstos no Código de Processo Penal, dada a complexidade que envolve os crimes de tráfico de entorpecentes.

2. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 (trinta) dias, prorrogável mediante decisão judicial fundamentada, nos termos do art. 51, da Lei de Drogas, e o Ministério Público dispõe de 10 (dez) dias para adoção de providência após o recebimento dos autos (art. 54).

3.
No caso, a prisão se deu em 13/08/2025, e a impetração ocorreu em momento anterior ao término do prazo legal, não se configurando excesso de prazo.

4. A mera soma aritmética dos prazos não é suficiente para aferição de ilegalidade, devendo-se aplicar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com observância da complexidade do caso.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não inviabilizam a manutenção da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, conforme entendimento sedimentado no Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O prazo de 30 dias para conclusão do inquérito nos crimes previstos na Lei de Drogas não se confunde com o prazo previsto no art. 46, do CPP, sendo inaplicável a alegação de excesso de prazo quando o marco legal não foi ultrapassado. 2. A análise de eventual excesso de prazo deve considerar a razoabilidade, a complexidade da investigação e a ausência de desídia dos órgãos de persecução penal. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 46, 312, 319, do CPP;
arts
. 51 e 54 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n.

18
4.
799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; TJMT,

N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
WERISSON SANTO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001955-60.2025.8.11.0044, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 31038685
4
.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 13/08/2025, sem que tenha havido o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o que configuraria flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, em afronta ao disposto no art. 46, do Código de Processo Penal.

Aduz que não obstante a conversão da prisão em flagrante em preventiva, até a data da impetração não se teve notícia da formalização da ação penal, o que compromete a legalidade da segregação cautelar. Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e demais condições pessoais favoráveis, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319, do CPP, sobretudo ante a ausência de demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

Requer,
o reconhecimento do excesso de prazo, com o consequente relaxamento da pri
são preventiva e
expedição de alvará de
soltura, mediante
a imposição de medidas cautelares

Documentação juntada (Id. 3010386854).

Liminar indeferida (Id. 3105
05362
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 31
1009904
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
313714359
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O impetrante, em suas razões, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva de
WERISSON SANTO PEREIRA
, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois ele está preso desde 13/08/2025 sem oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Argumenta que a ausência de ajuizamento da ação penal compromete a legalidade da prisão, ressaltando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e condições pessoais favoráveis, o que possibilitaria a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
,
do CPP.

No tocante à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que tratando-se de crime previsto na Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) aplicam-se as disposições específicas nela contidas, prevalecendo sobre as regras gerais do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a lei especial prevalece sobre a norma geral, especialmente diante da complexidade dos delitos relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Dispõe o artigo 51, da Lei n. 11.343/2006:

Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária.

Observa-se que a legislação especial prevê prazos mais dilatados justamente em razão da complexidade inerente à apuração de crimes de tráfico de drogas, muitas vezes envolvendo organização criminosa, necessidade de diligências complexas e coleta de provas mais detalhada.

No caso em apreço, verifica-se que os autos tiveram início em
12/08/2025
, encontrando-se o investigado preso. Portanto, o prazo para a conclusão do inquérito é de
30 (trinta) dias
, podendo ainda ser prorrogado, conforme autorização judicial prevista no parágrafo único
,
do artigo 51. Assim, não há falar em excesso de prazo com base no artigo 46
,
do Código de Processo Penal, pois tal dispositivo aplica-se apenas às hipóteses não abrangidas por legislação especial.

Ademais, o artigo 54
,
da Lei n
.
11.343/2006 disciplina que, após a remessa
dos autos ao Ministério Público, este terá
10 (dez) dias
para adotar uma das providências cabíveis, reforçando o tratamento diferenciado dos prazos processuais nos crimes de tráfico de drogas
.

Dessa forma,
considerando o marco inicial de
12/08/2025
, não transcorreu o prazo legal para o oferecimento da denúncia, razão pela qual não subsiste alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Cumpre destacar que
caso ultrapassado o período determinado,
para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
,

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço,
ao avaliar o andamento processual e levando em conta a complexidade da causa — especialmente por se tratar de tentativa de introdução de entorpecentes em unidade prisional —, não se verifica nenhuma ilegalidade capaz de caracterizar excesso de prazo.

O
processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Process
ante, sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e j
ustificar
o relaxamento da prisão
.

Outrossim, consoante assinalado em sede liminar, com o propósito de impedir a perpetuação indevida da prisão, é relevante mencionar a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal. Essa modificação impõe ao juízo competente a obrigação de reexaminar, em intervalos de 90 (noventa) dias, a necessidade da manutenção da custódia cautelar
, o que não se verifica na hipótese, porquanto o período de segregação cautelar não excedeu o lapso temporal legalmente estabelecido.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 312 e 313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Diante desse quadro
não verifico na decisão impugnada qualquer elemento concreto que autorize o reconhecimento de excesso de prazo ou o consequente relaxamento da prisão do paciente.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Werisson
Santo Pereira
,
por não se verificar excesso de prazo na formação da culpa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025